Tribunal: TJDFT
Processo: 0724060-29.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-07-27

Ementa:
DECISÃO Trata-se de mandado de segurança impetrado por EDNALDO DO CARMO BEZERRA contra ato supostamente ilegal praticado pelo SECRETÁRIO DE ESTADO DE PROTEÇÃO DA ORDEM URBANÍSTICA DO DISTRITO FEDERAL. Em suas razões, alega que, juntamente com sua esposa, é legítimo ocupante de imóvel sito à Quadra 604, Conjunto 6, Lote 10, Recanto das Emas – DF desde 05/07/2012. Relata que sua cônjuge figurou sozinha no polo passivo do Auto de Intimação Demolitória no D047985 – OEU, bem como no Procedimento Administrativo no 00361000005735201886, o que implicaria em cerceamento de defesa e ausência de devido processo legal. Defende, dessa forma, a nulidade do procedimento administrativo. Almeja a concessão de liminar para suspender os efeitos do mandado de demolição, até o julgamento final da presente demanda. No mérito, requer a anulação do mandado de demolição e que seja determinado à autoridade coatora que expeça licença de utilização de área pública em seu favor. Ausente o pagamento de custas, eis que postula os benefícios da gratuidade de justiça. Ao ID 17857188, a Excelentíssima Desembargadora Fátima Rafael, na qualidade de Desembargadora Relatora do Conselho Especial, extinguiu a segurança, sem resolução de mérito, em relação ao Governador do Distrito Federal e declinou da competência em favor de uma das Câmaras Cíveis deste Eg. Tribunal, oportunidade na qual o feito veio a mim distribuído. É o relatório. Decido. Primeiramente, com base no comprovante de rendimentos anexados ao ID 17745310, verifico que o impetrante faz jus aos benefícios da justiça gratuita. Muito bem. O art. 1o da Lei 12.016/2009 prevê que será concedido mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça. Preambularmente, rememoro que “a liminar em mandado de segurança está condicionada à presença de dois pressupostos: a relevância da fundamentação e o perigo da demora. Presentes tais requisitos, merece acolhida o pedido liminar” (Acórdão no 910482, 20150020299164MSG, Relator: JOSÉ DIVINO DE OLIVEIRA, Conselho Especial, Data de Julgamento: 01/12/2015, Publicado no DJE: 09/12/2015. Pág.: 8). Numa análise superficial do processo não vislumbro a presença dos pressupostos que autorizam o deferimento da liminar. A uma porque o indigitado imóvel pertence ao Distrito Federal e aparentemente houve, realmente, a edificação indevida. Some-se a isso o fato de que o ordenamento processual civilista somente requer a intimação do cônjuge na hipótese de a ação versar sobre direito real, o que não é a situação aqui retratada. A duas porque não vislumbro a existência do perigo na demora, eis que não há, no caderno processual, quaisquer notícias de eventual demolição a ser efetuada pela parte adversa. Em outras palavras, não se tem relatos de que a demolição vai ocorrer em uma data pré-determinada. Ainda, frise-se que o impetrante, ao requerer o provimento liminar, se limitou a tecer considerações doutrinárias acerca do cabimento da medida, não demonstrando de maneira inequívoca a existência dos requisitos ensejadores aplicáveis à hipótese em concreto. Desta feita, INDEFIRO a liminar pleiteada. DEFIRO os benefícios da gratuidade de justiça. Notifique-se a autoridade coatora e o ente distrital (este na pessoa de seu representante legal), na forma do artigo 7o, incisos I e II, da Lei do Mandado de Segurança, para que prestem as suas informações. Esgotado o prazo supra, remetam-se os autos ao Ministério Público (art. 12, da Lei do MS). Publique-se. Intimem-se.